Tribunal: TJSP
Processo: 1023122-89.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PLANO COLETIVO DE SAÚDE – Direito que tem o aposentado, depois de contribuir mensalmente para o plano por mais de 10 anos, de ser mantido, nas mesmas condições que o empregado ativo – Inteligência do art. 31, da Lei no 9.656/98 – Autor que contribuía efetivamente para o plano com valor fixo – Valor da mensalidade que deve observar o valor correspondente à integralidade dos valores atualmente

Ementa:
PLANO COLETIVO DE SAÚDE – Direito que tem o aposentado, depois de contribuir mensalmente para o plano por mais de 10 anos, de ser mantido, nas mesmas condições que o empregado ativo – Inteligência do art. 31, da Lei no 9.656/98 – Autor que contribuía efetivamente para o plano com valor fixo – Valor da mensalidade que deve observar o valor correspondente à integralidade dos valores atualmente pagos pelos funcionários da ativa, acrescida a parte custeada pelo empregador – Valor do prêmio referente ao beneficiário e seus dependentes calculado com base em tabela que considera a faixa etária de cada beneficiado – Ausência de direito adquirido à forma de custeio do plano – Cálculo que deve observar a variação de faixa etária, tal como ocorre com os funcionários da ativa – Tema 1.034 do C. Superior Tribunal de Justiça - Pretensão ao afastamento do reajuste por faixa etária que se mostra descabida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023122-89.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante VALDEMIR FRANCISCO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A. e
VOLKSWAGEN DO BRASIL - INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E COSTA NETTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023122-89.2017.8.26.0564 -Voto no 7.466
2
Apelação Cível no 1023122-89.2017
Comarca: São Bernardo do Campo (2a Vara Cível)
Apelante: Valdemir Francisco de Lima (Justiça Gratuita)
Apelado: Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.a. e outro
Juiz: Mauricio Tini Garcia
Voto no 7.466
PLANO COLETIVO DE SAÚDE
Direito que tem o
aposentado, depois de contribuir mensalmente para o plano
por mais de 10 anos, de ser mantido, nas mesmas condições
que o empregado ativo Inteligência do art. 31, da Lei no
9.656/98 Autor que contribuía efetivamente para o plano
com valor fixo Valor da mensalidade que deve observar o
valor correspondente à integralidade dos valores atualmente
pagos pelos funcionários da ativa, acrescida a parte custeada
pelo empregador
Valor do prêmio referente ao
beneficiário e seus dependentes calculado com base em
tabela que considera a faixa etária de cada beneficiado
Ausência de direito adquirido à forma de custeio do plano
Cálculo que deve observar a variação de faixa etária, tal
como ocorre com os funcionários da ativa Tema 1.034 do
C. Superior Tribunal de Justiça - Pretensão ao afastamento
do reajuste por faixa etária que se mostra descabida

Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 456/458, cujo
relatório se adota, que julgou improcedente o pedido, condenando o autor nas custas
e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez
por cento) do valor da causa.
O autor ajuizou a demanda alegando, em síntese, que desde 19/02/1990
usufrui do plano de saúde mantido pelas rés. Tendo se aposentado em 11/01/2017
migrou para um novo plano de saúde (Medservice). Discorda da forma de reajuste e
critérios utilizados para atualização dos novos valores do plano de saúde. Assim,
pretende a revisão do reajuste das mensalidades do seu plano de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023122-89.2017.8.26.0564 -Voto no 7.466
3
Irresignado, apelou o autor (fls. 463/475), aduzindo que ajuizou a demanda
postulando que a apeladas sejam compelidas a manter, por prazo indeterminado, o
convênio médico, no mesmo padrão em que estava o apelante quando trabalhava,
uma vez que é aposentado e contribuiu por mais de 10 (dez) anos, fazendo jus à
vitaliciedade do convênio médico, assumindo o custo total da prestação, nos termos
da Lei no 9.656/98. Aduz que que é inaceitável acreditar que enquanto o apelante
arcava com o valor de R$ 186,07 para ele e seus dependentes, a empresa arcava com
R$ 1.708,87, ou seja, assumia mais de 918% do valor que pagava o apelante. Alega
que houve cerceamento de defesa, vez que a apelada não comprovou a parte do
pagamento que assumia. Aduz que não havia previsão de variação do valor do
prêmio por faixa etária. Alega que não se aplica in casu a RN 279 da ANS. Pleiteia a
reforma da r. sentença para julgar procedentes os pedidos deduzido na exordial.
O recurso foi processado, com contrarrazões (fls. 581/591 e 636/643).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Não houve cerceamento de defesa. Nos termos do art. 370, parágrafo
único, do CPC, cabe ao juiz indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias. O
juiz é o destinatário da prova, e já havia nos autos elementos suficientes para o
julgamento. A prova necessária à solução da lide é de caráter eminentemente
jurídico, tendo a r. sentença culminado na correta aplicação da lei, como se verá.
O recurso não merece provimento.
Estando preenchidos os requisitos do art. 31, da Lei no. 9.656/98 o autor faz
jus a ser mantido no plano de saúde administrado pela ré, por tempo indeterminado.
Mas ele não faz jus à manutenção do valor das mensalidades que pagava, quando da
sua demissão.
A questão controvertida foi afetada pelo STJ como Tema 1034, restando, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023122-89.2017.8.26.0564 -Voto no 7.466
4
julgamento do REsp no 1818487 / SP, fixadas as seguintes teses:
“a) Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço,
de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da
contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei no 9.656/1998,
devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da
manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano
coletivo empresarial. b) O art. 31 da Lei no 9.656/1998 impõe que ativos e inativos
sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de
cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo
de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição,
admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo
ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-
parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo
empregador. c) O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da
Lei no 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado
de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a
substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da
forma de custeio e dos respectivos valores, desde que mantida a paridade com o
modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências."
O art. 31 da Lei no. 9.656/98 assegura aos funcionários inativos que
contribuíram por mais de 10 anos, paridade de situação com os funcionários da ativa.
Assim, o autor faz jus a manter o plano, mas nas mesmas condições que são impostas
aos funcionários da ativa. Não se justifica que sejam mantidas as condições vigentes
no contrato anterior, seja porque dessa forma se obteria um indevido congelamento
da mensalidade, seja ainda porque se estabeleceria, por vias transversas, uma nova
disparidade entre ativos e inativos.
A respeito tem decidido o C. Superior Tribunal de Justiça:
“4. Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura assistencial do
plano de saúde, não há direito adquirido a modelo de custeio, podendo o estipulante
e a operadora redesenharem o sistema para evitar o seu colapso (exceção da ruína),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023122-89.2017.8.26.0564 -Voto no 7.466
5
desde que não haja onerosidade excessiva ao consumidor ou a discriminação ao
idoso.
5. Nos contratos cativos de longa duração, também chamados de
relacionais, baseados na confiança, o rigorismo e a perenidade do vínculo existente
entre as partes pode sofrer, excepcionalmente, algumas flexibilizações, a fim de
evitar a ruína do sistema e da empresa, devendo ser respeitados, em qualquer caso,
a boa-fé, que é bilateral, e os deveres de lealdade, de solidariedade (interna e
externa) e de cooperação recíprocos.
6. Não há ilegalidade na migração de inativo de plano de saúde se a
recomposição da base de usuários (trabalhadores ativos, aposentados e demitidos
sem justa causa) em um modelo único, na modalidade pré-pagamento por faixas
etárias, foi medida necessária para se evitar a inexequibilidade do modelo antigo,
ante os prejuízos crescentes, solucionando o problema do desequilíbrio contratual,
observadas as mesmas condições de cobertura assistencial. Vedação da onerosidade
excessiva tanto para o consumidor quanto para o fornecedor (art. 51, § 2o, do CDC).
Função social do contrato e solidariedade intergeracional, trazendo o dever de
todos para a viabilização do próprio contrato de assistência médica.
7. Não há como preservar indefinidamente a sistemática contratual
original se verificada a exceção da ruína, sobretudo se comprovadas a ausência de
má-fé, a razoabilidade das adaptações e a inexistência de vantagem exagerada de
uma das partes em detrimento da outra, sendo premente a alteração do modelo de
custeio do plano de saúde para manter o equilíbrio econômico-contratual e a sua
continuidade, garantidas as mesmas condições de cobertura assistencial, nos termos
dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998.
8. Recurso especial provido.” (REsp 1479420/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015,
DJe 11/09/2015).
No mesmo sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023122-89.2017.8.26.0564 -Voto no 7.466
6
SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. USUÁRIO APOSENTADO. CONTINUIDADE
DA COBERTURA ASSISTENCIAL APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO. CÁLCULO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO. 1. Na hipótese do
artigo 31 da Lei 9.656/98, mantidas as condições de cobertura assistencial da ativa,
não há que se falar em direito adquirido do aposentado ao regime de custeio do
plano de saúde coletivo empresarial vigente à época do contrato de trabalho,
revelando-se lícita sua migração para novo plano, na modalidade pré-pagamento
por faixa etária, se necessário o redesenho do sistema para evitar o seu colapso
(exceção da ruína), afastadas a onerosidade excessiva ao consumidor e a
discriminação ao idoso (REsp 1.479.420/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em 01.09.2015, DJe 11.09.2015). 2. Agravo
regimental não provido” (AgRg no REsp 1451846/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 14/08/2018).
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXEMPREGADO.
MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. DIREITO ASSEGURADO AO
BENEFICIÁRIO. DEVIDO O PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR MENSAL DO
PRÊMIO. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUSTEIO. POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À FORMA DE CUSTEIO OU À
VINCULAÇÃO
A
DETERMINADO
PLANO
DE
SAÚDE.
JULGADOS
ESPECÍFICOS DO STJ. 1. É permitido ao empregador contratar plano de saúde
exclusivo para ex-empregados - demitidos sem justa causa ou aposentados - , não
havendo obrigação do plano coletivo ser uno. 2. "Não há direito adquirido a modelo
de plano de saúde ou de custeio, podendo o estipulante e a operadora redesenharem
o sistema para evitar o seu colapso (exceção da ruína), contanto que não haja
onerosidade excessiva ao consumidor ou a discriminação ao idoso" (REsp
1.479.420/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,
julgado em 01/09/2015, DJe 11/09/2015) 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”
(AgInt no REsp 1579517/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
06/03/2018). (grifei).
Nesse sentido tem decidido esta E. 6a. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023122-89.2017.8.26.0564 -Voto no 7.466
7
“APELAÇÃO. Plano de saúde coletivo. Autor aposentado. Direito de
permanecer no mesmo plano e com as mesmas condições de cobertura do atual
plano existente para os funcionários da ativa. Artigo 31 da lei 9.656/98. Inexiste
direito adquirido a modelo de custeio e/ou a valor de mensalidade. Plano de saúde
reestruturado sem distinção de empregados ativos e inativos. Novo modelo de
custeio por faixa etária. Legalidade. Precedentes do STJ. Questionamento da
validade dos reajustes, a teor do disposto na RN 63/03 da ANS. Matéria não
ventilada na petição inicial. Caracterizada inovação recursal. Questão não
conhecida. Sentença mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida” (Apelação
Cível no 1119528-46.2016.8.26.0100, de 27 de maio de 2019, Rel. Des. Cristina
Medina Mogioni).
Ou ainda:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE COLETIVO
- Autor que contribuiu por 21 anos Demissão sem justa causa Autor que já era
aposentado - Sentença de improcedência - Cerceamento de defesa afastado -
Assegurado ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao aposentado que
contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício, o direito
de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial
de que gozava na vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral - Exegese dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/98 - Mesmas
condições de cobertura assistencial significam mesma segmentação e cobertura,
rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de
abrangência e fator moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde
contratado para os empregados ativos - Resolução no 279/2011, artigo 2o, II, ANS -
Mantida a qualidade e a cobertura assistencial, não há a obrigatoriedade de se
manter o modelo de plano de saúde ou a forma de custeio do benefício, desde que
não haja onerosidade excessiva ao usuário ou discriminação ao idoso - Adesão à
orientação firmada pela 3.a Turma do Superior Tribunal de Justiça - REsp
1656827/SP/TJSP.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Apelação
no
1021996-04.2017.8.26.0564, de 22 de janeiro de 2019, Rel. Des. Ana Maria Baldy).
“(...) Mérito. Alegação de que os reajustes por faixa etária majoram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023122-89.2017.8.26.0564 -Voto no 7.466
8
prêmios excessivamente, inviabilizando a manutenção do contrato. Desacolhimento.
Art. 31 da Lei no 9.656/98 que assegura ao aposentado a sua manutenção no plano
de saúde nas mesmas condições de quando estava empregado, mas não o
congelamento dos valores. Modificações na contribuição que podem acontecer em
conformidade com as alterações no plano paradigma, respeitada a paridade entre
funcionários ativos e inativos. Caso concreto em que não há prova de que o novo
plano de saúde colocado à disposição do autor seja diferente daquele que possuía
quando na ativa. Validade do reajuste de preço decorrente de variação de faixa
etária. Precedentes desta E. Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido”
(Apelação no 101050597.2017.8.26.0564, de 14 de junho de 2018, Rel. Des. Rodolfo
Pellizari).
No caso dos autos, não há nenhuma comprovação de que o valor cobrado
do apelante está em descompasso com o que vem sendo cobrado dos funcionários da
ativa. E o reajuste por faixa etária deve ser mantido, tendo em vista que também
incidente sobre tais funcionários.
E, uma vez que não há direito adquirido à forma de custeio do plano de
saúde, não havia como acolher a pretensão ao pagamento nas mesmas condições que
existiam quando da demissão.
Por esses motivos, resta mantida a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Ante o resultado do julgamento, majora-se o valor da verba honorária
para o equivalente a 12% do valor atualizado da causa.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023122-89.2017.8.26.0564 -Voto no 7.466
9